Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, bem como o risco de dano em razão de a demanda envolver direito fundamental à moradia, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
2. No caso dos autos, a documentação referente à inscrição do imóvel junto a CAESB permite concluir que o bem em questão é titularizado pela agravante, havendo registro de débitos em seu nome em 2010 e em 2025.
3. O auto de infração/notificação da CAESB de 2019, expedido em nome da agravante e publicado em edital do DODF de 22/07/2024, reforça a conclusão de que esta detém a posse do imóvel ao longo dos anos.
4. Demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, consubstanciado no fato de que o imóvel é habitado por uma criança e uma adolescente, torna-se imperiosa a salvaguarda do direito alegado até decisão final de mérito nos autos principais.
5. Recurso conhecido e provido.